Tribunal: TJSP
Processo: 2000232-07.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Leonardo de Oliveira Gaudêncio, alegando constrangimento ilegal pela exigência de exame criminológico para progressão de regime, apesar do cumprimento do lapso temporal para regime aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Leonardo de Oliveira Gaudêncio, alegando constrangimento ilegal pela exigência de exame criminológico para progressão de regime, apesar do cumprimento do lapso temporal para regime aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
3. A utilização de habeas corpus é possível apenas para discutir questão de direito ou flagrante ilegalidade.
4. A realização do exame criminológico é necessária para avaliar o requisito subjetivo da progressão, considerando a gravidade dos delitos e a longa pena a cumprir.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem conhecida e denegada, com recomendação.
6. Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico não configura constrangimento ilegal. 2. A segurança do Juízo quanto ao preenchimento dos requisitos legais para obtenção de benefícios é essencial para a progressão do regime."
Legislação citada: Lei no 10.826/03, art. 10, caput; Código Penal, art. 157, § 2o, incisos I e II.